Tribunal: TJSP
Processo: 2130224-21.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Luciano Paulino foi condenado a 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, além de 2 meses e 10 dias de detenção, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e favorecimento real. A defesa pleiteia a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e violação ao

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Luciano Paulino foi condenado a 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, além de 2 meses e 10 dias de detenção, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e favorecimento real. A defesa pleiteia a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e violação ao princípio da individualização da pena, além de requerer a absolvição por ausência de dolo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do réu, que estava em liberdade, configura nulidade processual capaz de anular o trânsito em julgado da sentença condenatória.
III. Razões de Decidir 3. Primeiramente, apesar das inúmeras tentativas da combativa defesa em fazer crer que o réu LUCIANO restou absolvido das imputações, é certo que a r. sentença é clara e não apresenta qualquer contradição, uma vez que o réu foi denunciado como incurso em nada menos que quatro figuras típicas criminais, tendo a M.M. Magistrada entendido por bem condenar o acusado pela prática de três das condutas que lhe foram imputadas, absolvendo-o de apenas uma das condutas, concedendo, assim, parcial provimento à pretensão estatal. Sendo certo que apesar do artigo 349-A, do Código Penal não estar listado no dispositivo final da denúncia (parágrafo 12, fls. 03 dos autos principais), trata-se de simples erro material, vez que a conduta está devidamente narrada na inicial acusatória, bem como o referido artigo do Código Penal está integralmente transcrito na denúncia, juntamente com as outras imputações, deixando claro que os corréus restaram denunciados por todas as condutas criminosas ali pontuadas. E, como é de conhecimento comum, o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica dada.4 O réu LUCIANO encontrava-se em liberdade desde decisão datada de 01/08/2021, restando pessoalmente citado, constituindo advogado que efetuou todos os devidos atos processuais ao longo de toda a persecução penal, sendo que o fato da procuração fazer menção a ação criminal diversa trata-se de simples desatenção das partes, não devendo o juízo ater-se a tamanho formalismo, uma vez que o patrono constituído mostrou-se presente e atuante. Nestas circunstâncias, de acordo com o estabelecido na legislação vigente (artigo 392, II, do Código de Processo Penal) e conforme o entendimento jurisprudencial consolidado, a intimação acerca da sentença ou do acórdão condenatório de réu solto é plenamente válida quando realizada por meio da publicação no órgão de imprensa oficial ao advogado constituído, sendo dispensada a intimação pessoal do réu. 5. A decisão condenatória está devidamente fundamentada, e, assim, preenche os requisitos legais e apresenta todos os elementos que formaram a convicção da M.M. Magistrada a quo, a qual expôs e justificou corretamente os motivos que levaram ao seu convencimento pela procedência da ação penal, bem como a dosimetria da pena. Não havendo, assim, qualquer vício a ser reconhecido, nem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Conclui-se, portanto, que a decisão atende a todos os requisitos legais, e não contém qualquer falha ou erro capaz de acarretar sua nulidade. Pelo contrário, a decisão atacada revela-se advinda de um trabalho completo e bem desenvolvido, onde a sentenciante justificou plenamente a decisão tomada e a pena estabelecida. 6. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e laudos periciais, corroboram a prática dos crimes pelo réu. Com efeito, não se pode presumir que a ação dos agentes da lei, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Verifica-se, portanto, que o ora réu não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Sendo certo que a explicação malfeita reforça a autoria, valorizando os depoimentos incriminadores. Também ficou suficientemente demonstrado o conluio entre os acusados, com estabilidade na prática da narcotraficância, restando provada, assim, a atuação reiterada e organizada no comércio ilícito de entorpecentes, bem como a sua associação destinada a preparar, transportar e inserir drogas em presídios de forma organizada e bem estruturada. Apresentando os policiais indicativos de que os acusados atuavam em diversos presídios pela região. Ademais, em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos. Em outras palavras, se se está diante de uma sentença condenatória sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção. E esse não é o caso dos autos, como já visto. Conclui-se que a decisão do juízo, optando pela versão da acusação, não está em total antagonismo com todos os elementos probatórios carreados ao processo e, assim, não é contrária à evidência dos autos. 7. A diversidade e natureza das drogas, bem como a vultuosa quantia de telefones celulares e apetrechos apreendidos, justificam a manutenção das penas e do regime inicial fechado.
IV. Dispositivo e Tese 8. Pedido revisional indeferido, mantendo-se integralmente as decisões anteriores. Tese de julgamento: 1. A intimação do defensor constituído é suficiente para réu solto. 2. A decisão condenatória está fundamentada e não apresenta nulidades.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 33, 35, 349-A; Lei 11.343/2006, art. 33, 40, 35; Código de Processo Penal, art. 386, 392, 621.
Jurisprudência Citada:
STF, RHC 242568-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgRg no RHC 205.428/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/3/2025.